Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-35.2023.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000842-35.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Lesões Corporais, Contra a mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 038.229.491-24 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), PATRICK COSTA PEREIRA - CPF: 029.017.531-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 987.719.302-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORANDINO BATISTA DE JESUS - CPF: 141.891.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON MARKS BEZERRA SOUZA - CPF: 032.328.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.740.701-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000842-35.2023.8.11.0014

APELANTE: FABIANO FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1.1)

ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/2006
: AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DISPENSABILIDADE – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DANDO CONTA QUE O AGENTE DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA;
1.2)

ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL
: AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO LAUDO CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES;
1.3)
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO
ART. 12, DA LEI N. 10.806/2003
: NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO PREJUDICADO – AGENTE QUE FOI ABSOLVIDO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO;
2)
ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340 PELO DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL – CRIMES AUTÔNOMOS E COM BENS JURÍDICOS DISTINTOS;
3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À “CULPABILIDADE” DE
AMBOS OS CRIMES
E DAS “CONSEQUÊNCIAS” DO
CRIME PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA
– DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO EMPREGADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE –
QUANTUM
FINAL DA PENA REAJUSTADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos, sendo dispensável o relatório da tornozeleira eletrônica do acusado para comprovar que o perímetro de inclusão rastreado pelo seu dispositivo de monitoramento.

O depoimento coerente e harmônico da vítima, apresentado nas duas fases da persecução penal, corroborado pelo laudo pericial, que comprova as lesões sofridas, são provas suficientes da prática do crime do artigo 129, §13, do Código Penal.

Carece de interesse recursal o pedido do réu quanto à nulidade das provas e de sua ilegitimidade passiva, quando foi ele absolvido da imputação delituosa referente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção. Precedentes.

A desvaloração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual imperioso se faz a readequação do
quantum
final da reprimenda corpórea.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial negativada, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000842-35.2023.8.11.0014

APELANTE: FABIANO FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABIANO FERREIRA DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT (autos n. 1000842-35.2023.811.0014), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 129, §13, do Código Penal.

A defesa busca a absolvição do acusado quanto à prática de todos os crimes:
1.1)
em relação ao
descumprimento de medida protetiva de urgência
assevera que “
não foi apresentado o relatório da tornozeleira eletrônica para garantir que ele esteve no mesmo local em que a vítima estava”
;
1.2)
no que tange à
lesão corporal praticado contra mulher, por razões do sexo feminino
, verbera que as palavras da vítima são insuficientes para manter o édito condenatório;
1.3)
quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pontua que “
as provas produzidas são nulas, porquanto o réu não se mostrava em situação de flagrante [...] a polícia entrou na sua residência sem mandado judicial [...] e o objeto ilícito não lhe pertencia”
. Quando não, pede a aplicação do princípio da consunção, para que o crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha seja absorvido pela infração penal do artigo 129, §13, do Código Penal, porque, no seu entender, “
não é possível lesionar a vítima, sem antes descumprir a medida protetiva de urgência”
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, arguindo que o juízo singular se utilizou de justificativa inidônea para valorar desfavoravelmente as vetoriais negativadas e que as recrudesceu em patamar desproporcional [doc. digital n. 181454672].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 183633661].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do apelo, “
tão somente para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade”
[doc. digital n. 190019655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000842-35.2023.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 21 de maio de 2.023, por volta das 09h00min, na Chácara São Bento, zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado FABIANO FERREIRA DE FREITAS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma prevista na Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo torpe, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e ofendeu a integridade corporal da companheira Gesiane de Souza Pereira, por razões do sexo feminino.

Apurou-se que FABIANO FERREIRA DE FREITAS e Gesiane de Souza Pereira convivem maritalmente há cerca de 03 (três) meses e, após um episódio de violência doméstica ocorrido no dia 04 de maio de 2.023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor dela (autos n. 1000718-52.2023.8.11.0014) e ela foi abrigada pelo Sr. Jorandino Batista de Jesus, morador da chácara vizinha.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado FABIANO, aparentemente irresignado com o fato de a vítima Gesiane encontrar-se naquela chácara e em flagrante descumprimento das medidas protetivas, dirigiu-se até lá e a agrediu fisicamente, desferindo-lhe tapas, socos e chutes que a fez perder a consciência, inclusive, e causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 119186947, sendo: presença de abaulamento devido à coleção circunscrita de sangue em decorrência de ruptura de vaso sanguíneo calibroso, flutuante a palpação e de coloração violácea caracterizando o hematoma, e localizado em região periorbital bilateral, 2 lesões abertas e pouco profundas apresentando bordas regulares, escoriadas e equimosadas de forma retilínea, poucos sangrante e com retração das bordas típicas da ferida contusa, medindo aproximadamente 1,0cm de diâmetro cada e localizadas em região bucinadora direita e em face dorsal do 4o quirodáctilo da mão esquerda.

Ressoa ainda dos autos que o delito foi cometido pelo denunciado por motivo torpe, vez que por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutre pela vítima.

A Polícia Militar foi acionada.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado FABIANO FERREIRA DE FREITAS infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, e 129, § 13, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 21 de maio de 2.023, por volta das 11h00min, no interior de sua residência localizada na Fazenda Aroeira, zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado FABIANO FERREIRA DE FREITAS portava arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que a Polícia Militar foi informada acerca da ocorrência do fato delicioso acima articulado e, ao realizar diligência, encontrou o denunciado FABIANO FERREIRA DE FREITAS naquela fazenda, onde lhe foi dada voz de prisão e quando os policiais o acompanharam até ao quarto para pegar seus documentos, viram a arma de fogo descrita no Auto de Exibição e Apreensão de Id 119186317, no interior do guarda-roupa, sendo 01 (uma) espingarda calibre 28 e na área da residência encontraram 07 (sete) munições do mesmo calibre.

A arma de fogo foi submetida a exame de eficiência e, conforme demonstra o Laudo Pericial de Id 119186948, apresentou eficácia e sincronismo dos mecanismos e sistemas de municiamento, carregamento e sistema de extração de estojos, e quando alimentadas arma de fogo objeto de estudo, com a munição compatível, essa produziu disparos expelindo as cargas normalmente. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado FABIANO FERREIRA DE FREITAS infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2.003, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

CONCLUSÃO:

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes (lesão corporal praticado no âmbito doméstico contra a mulher e porte ilegal de arma de fogo e munição) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos. [...]”
(doc. digital n. 179896694).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
FABIANO FERREIRA DE FREITAS à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 129, §13, do Código Penal. Além disso, absolveu o acusado do cometimento da infração penal prevista no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, “
uma vez que a arma de fogo apreendida pertencia ao proprietário da fazenda [...] não podendo ser o responsável por seu armazenamento”
.

A defesa busca, em síntese, a absolvição de FABIANO da prática de todas as infrações penais pelas quais foi denunciado. Quando não, seja aplicado a consunção entre o delito do artigo 129, §13, do Código Penal e o do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006. Subsidiariamente, pugna pelo reajuste da dosimetria, para que a pena seja estabelecida em seu patamar mínimo.

O minucioso parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, registra:

“O presente recurso foi tempestivamente exercitado, contudo, deve ser conhecido em parte, em razão da ausência de interesse nos pedidos pertinentes ao crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o APELANTE foi absolvido.

Logo, a tese preliminar e o pedido de absolvição do citado crime não devem ser conhecidos, prejudicando a análise do mérito das teses suscitadas em relação a apontada conduta.

Passo a análise das razões de mérito, dos pleitos que deve ser conhecido.

[...]

A defesa se insurgiu contra referida condenação, argumentando que o informante:
Jorandino Batista de Jesus
, que possuiu amizade íntima com a suposta vítima Gesiane de Souza Pereira, alterou seu depoimento para beneficiar a ofendida.

Sustentou que a decisão que fixou medidas protetivas em favor da vítima é do dia
05/05/2023
e, na fase policial
Jorandino
disse que ela pediu guarida em sua casa no dia
18/05/2023
, ou seja, por 13 dias a Gesiane ficou na casa do APELANTE, tendo ela (vítima) e não FABIANO descumprido a medida protetiva.

Porém, para beneficiar a ofendida, o informante disse que Gesiane estava residindo em sua casa desde o dia
05/05/2023
.

No que se refere ao crime de lesão corporal, a defesa afirma que não há provas que FABIANO ofendeu a integridade corporal da vítima Gesiane. Argumenta, que no dia dos fatos o APELANTE usava tornozeleira eletrônica que possui rastreador, logo, bastava pedir o relatório dos locais em que FABIANO esteve para esclarecer se ele foi ou não à casa de
Jorandino
ofender a integridade física e/ou corporal da vítima, porém, o Ministério Público não teria se desincumbido desta providência básica.

Logo, inexiste prova da ocorrência dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e de ser o APELANTE autor do crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Argumentos que não procedem
.

Infere-se dos autos que no dia
04/05/2023
a vítima GESIANE DE SOUZA PEREIRA deu entrada no Hospital Municipal de Poxoréu com ferimento de faca no braço esquerdo e no canto superior do cílio direito, razão pela qual os policiais militares foram acionados.

Na ocasião, embora a vítima tenha negado ter sido agredida pelo APELANTE, o perito médico legista informou que “
é possível afirmar que algumas lesões não podem ser sido provocadas pela própria periciada. As lesões corporais não são compatíveis com queda.
” (sic).

Nesse contexto, FABIANO foi preso em flagrante delito e, na mesma data, levado para audiência de custódia, oportunidade em que o juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu lhe concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, entre as quais o monitoramento eletrônico e,
ainda deferiu medida protetiva a favor da vítima, proibindo-lhe de se aproximar da ofendida, sendo FABIANO intimado naquele mesmo ato do teor das decisões judiciais
. (ID. 179896677 – fl. 99-PDF).

A lesão corporal em contexto de violência doméstica narrada acima é objeto de apuração nos autos PJe nº 1000845-87.2023.8.11.0014 atualmente em fase de instrução.

Decorridos alguns dias, em
21/05/2023
, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2023.140410, contendo a seguinte narrativa (ID. 179896678 – fls. 103/104-PDF):

COMPARECEU A ESTA DELEGACIA O COMUNICANTE SENHOR "JORANDINO BATISTA DE JESUS" PARA RELATAR QUE SOCORREU SUA VIZINHA DE CHÁCARA A SENHORA "GESIANE DE SOUZA PEREIRA" QUE COMPARECEU EM SUA PROPRIEDADE AS 22 HORAS PEDINDO SOCORRO RELATANDO QUE SEU COMPANHEIRO "FABIANO FERREIRA DE FREITAS" ESTAVA QUERENDO AGREDI-LA; RELATA O COMUNICANTE QUE EM SEGUIDA CHEGOU FABIANO, COM UM FACÃO GRITANDO QUE IRIA CORTAR ELA DE FACA, O COMUNICANTE GRITOU COM O FABIANO FALANDO QUE EM SUA PROPRIEDADE NÃO IRIA ACEITAR TAIS AGRESSÕES PORÉM MESMO COM O PEDIDO FABIANO COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA COM CHUTES E SOCOS, NESTE MOMENTO O COMUNICANTE FOI NO VIZINHO O SENHOR CONHECIDO POR "BARBA" QUE QUANDO OS DOIS CHEGARAM FABIANO NÃO ESTAVA, DIANTE DA SITUAÇÃO O COMUNICANTE DEIXOU A VÍTIMA DORMIR EM SUA PROPRIEDADE QUE QUANDO AMANHECEU TROUXE AO HOSPITAL. QUE NO MOMENTO EM QUE O COMUNICANTE REGISTRAVA O B.O A POLÍCIA MILITAR COMPARECEU SOLICITANDO O ENDEREÇO DO SUSPEITO NA ZONA RURAL, SENDO ACOMPANHADO PELO SENHOR "VAILTON CONCEIÇÃO ROSA" CELULAR (66) 9 9969 1661. QUE TROUXE O COMUNICANTE E A VÍTIMA EM SEU VEÍCULO (...) (sic).

No mesmo dia foi realizado outro registro, do Boletim de Ocorrência nº 2023.140428, com a seguinte narrativa (ID. 179896653 – fls. 10/12-PDF):

FOMOS INFORMADOS PELO FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA QUE HAVIA DADO ENTRADA NO PRONTO ATENDIMENTO UMA MULHER VÍTIMA DE ESPANCAMENTO PELO ESPOSO, DESLOCAMOS ATÉ A UNIDADE HOSPITALAR E FOMOS INFORMADOS QUE A VÍTIMA ESTAVA EM ATENDIMENTO E QUE A TESTEMUNHA DO OCORRIDO ESTAVA NA DEL.POL REALIZANDO O B.O 2023.140410, NA DELEGACIA COLETAMOS INFORMAÇÕES DO PARADEIRO DO SUSPEITO E DESLOCAMOS ATÉ O SITIO AROEIRA ONDE O SUSPEITO PRESTA SERVIÇO A 4 MESES, NO LOCAL FOI ENCONTRADO O FABIANO E O VULGO CEARA CONVERSANDO NA ÁREA DA RESIDÊNCIA FOI FEITO A ABORDAGEM E DADO VOZ DE PRISÃO AO FABIANO POR LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA, AO ENTRAR COM O SUSPEITO NA RESIDÊNCIA PARA PEGAR AS DOCUMENTAÇÕES, NO GUARDA ROUPA DO SUSPEITO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS FOI ENCONTRADO UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 28 E NA ÁREA DA RESIDÊNCIA 7 BALOTES CALIBRE 28 DEFLAGRADOS JUNTAMENTE COM VÁRIOS CHUMBO PARA RECARGA, DIANTE DA SITUAÇÃO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA DEL.POL SEM LESÕES CORPORAIS. (sic)

Após os registros acima, a ofendida GESIANE DE SOUZA PEREIRA foi ouvida pela autoridade policial e fez o seguinte relato (ID. 179896659 – fls. 24/25-PDF):

QUE a declarante informa que
no dia 05/05/2023 foi agredida pelo suspeito o qual foi preso por lesão corporal
, porém afirma que não permaneceu preso; QUE a declarante relata que
depois deste dia 05/05/2023 foi acolhida pelo seu vizinho o senhor "DINHO"
; QUE a declarante afirma que
já possui medida protetiva e que na data de hoje por volta das 10 horas foi surpreendida quando estava sentada na sala por FABIANO que já chegou a agredindo com um tapa na cara que a fez ficar desacordada
; QUE
a declarante está com os dois olhos inchados sem quase conseguir enxergar, o dedo da mão esquerda lesionado e muitas dores pelo corpo todo
; QUE a declarante
afirma que não está mais convivendo com FABIANO e tem muito medo do que ele fara caso saia novamente
(...) (sic) (Destacamos).

Além do relato da vítima, tem-se como prova material do crime de lesão corporal o laudo pericial nº 512.1.02.9871.2023.117923-A01, que indicou as seguintes lesões em GESIANE:
“Presença de abaulamento devido à coleção circunscrita de sangue
em decorrência de ruptura de vaso sanguíneo calibroso,
flutuante a palpação e de coloração violácea caracterizando o hematoma
, e localizado em região periorbital bilateral.
2 lesões abertas e pouco profundas apresentando bordas regulares, escoriadas e equimosadas de forma retilínea, poucos sangrante e com retração das bordas típicas da ferida contusa
, medindo aproximadamente 1,0cm de diâmetro cada e localizadas em região bucinadora direita e em face dorsal do 4º quirodáctilo da mão esquerda”. (sic). (ID. 179896687 – fls. 118/123-PDF).

Outrossim, as provas supracitadas foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando a vítima GESIANE DE SOUZA PEREIRA ratificou o relato prestado na fase extrajudicial (Relatório de mídias):

Promotora: Gesiane, a senhora viveu com o Fabiano durante quanto tempo?

Vítima: foi três meses;

Promotora:
nesses três meses, a senhora foi vítima de violência, apanhou dele, quantas vezes
?

Vítima:
foi duas vezes que ele me bateu

Promotora: na primeira vez que ele agrediu a senhora, teve machucado que dava pra ver? A senhora ficou machucada?

Vítima: tem

Promotora: a senhora lembra a primeira vez o que ele fez com a senhora?

Vítima: cortou a cabeça e o braço

Promotora:
nessa vez, a senhora fez pedido de medidas protetivas
?

Vítima:
tinha, tem

Promotora:
a senhora saiu de casa
?

Vítima:
sai, eu tava na casa de um vizinho, bem longe dele lá

Promotora: (...) como que chama esse vizinho?

Vítima:
Dino, nós chama por Dino

Promotora: o seu Dino já é uma pessoa idosa né?

Vítima: já

Promotora: pode contar pra gente, dona Gesiane?

Vítima:
eu só vi quando ele chegou lá e me deu uma pancada na cabeça só, aí eu já não vi mais nada

Promotora: como que ele sabia que a senhora estava lá?

Vítima: ah, ele fica andando lá, ficava andando lá por toda hora

Promotora: nesse dia a senhora estava na área, a senhora estava no quintal? A senhora lembra?

Vítima:
eu estava dentro da casa do vizinho lá, aí ele já chegou entrando, batendo em mim, aí eu não vi mais nada

Promotora: e ele agrediu a senhora, lembra se foi com soco? Se foi com algum instrumento?

Vítima:
soco

Promotora: soco?

Vítima:
na cabeça
;

Promotora: o soco atingiu a senhora na parte de trás? Na frente?

Vítima: foi assim (apontando a cabeça na parte de trás)

Promotora: na frente também

Vítima: não, aí depois ele começou a me bater lá, o vizinho falou né, eu não tinha visto mais nada

Promotora:
então, a senhora chegou de ficar meio desacordada
?

Vítima:
aham
(...)

Promotora: Gesiane, isso que a senhora viveu né, de tão pouco tempo de relacionamento, passar por duas coisas assim, isso abalou o seu psicológico? O seu emocional?

Vítima: só o negócio
que ficou foi ruim as vistas e, de vez em quando, ainda sai sangue do ouvido

Promotora: além disso, a senhora ainda ficou com sequela?

Vítima: fiquei desse aqui

Promotora: a vistas também?

Vítima: só essa (indica o olho que ficou com sequela)

Promotora:
a senhora tem medo dele
?

Vítima:
e muito

Promotora: e a senhora sabia que ele tinha arma em casa?

Vítima: sabia, é do patrão dele né (...).

Como se sabe, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui vital importância:

TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LEI Nº 3.688/41 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES (...)
A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente porque praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, podendo embasar uma condenação sempre que apresentados de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova
. (...) (N.U 0043675-40.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/10/2023). (Destacamos).

TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida (...) (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, DJE 27/10/2023). (Destacamos).

No caso em apreço, a vítima narrou em detalhes, nas duas ocasiões em que foi ouvida, como se deram os fatos.

Além disso, o depoimento de GESIANE foi corroborado pelas declarações do informante
Jorandino Batista de Jesus
, idoso que a acolheu em sua residência, após a primeira agressão. Necessário ressaltar que referido cidadão assistiu toda a ação violenta executada pelo APELANTE, pois estava presente no local dos fatos, inclusive foi quem socorreu a ofendida, vejam (Relatório de mídias):

Promotora: Quantos anos o sr. tem?

Informante: setenta e quatro

(...)

Promotora: o sr. já conhecia a Gesiane a bastante tempo?

Informante: três anos

Promotora:
ela chegou na casa do senhor e pediu abrigo por que motivo
?

Informante:
por causa que o marido queria judiar, judiar dela, bater nela, já tinha colocado o facão nela
(...) quando foi esse dia que ele chegou lá em casa, dez e meia da noite (...), e ela estava com meu celular, (...) escutando uma musiquinha, quando
ele chegou e chegou e deu um muro na cara dela aqui e ela já tombou, e aí foi dando coice de pé, na cara e no ouvido
, (...) falei ‘faz isso não meu filho, pelo amor de Deus, faz isso não’ (...), puxou o facão pra mim (...)

Promotora: ela chegou de desmaiar?

Vítima: não, ó,
eu peguei ela no chão, umas poças de sangue, levantei ela no chão, dei banho nela sem enxergar nada, a cara daquele mundo de inchada, e no ouvido já não escutava, ai eu banhei ela, troquei ela, ela num viu, ai depois quando o carro encostou eu trouxe ela pro hospital

(...)

Promotora: o Fabiano chegou até de ameaçar o senhor?

Informante: ameaçou, ameaçou quando eu fui acudir ela, acudir ela, pra ele não bater e não matar, puxou o facão duas vezes (...)

Promotora:
e o Fabiano, o senhor tem medo dele? Ele é agressivo? Bravo
?

Informante:
Deus me livre
(...)

Defesa: a dona Geisiane foi que dia pra sua casa?

Informante: dia cinco

Defesa: ela já estava lá então e o réu teria chegado lá, o Fabiano chegou lá?

Informante: ele chegou lá era umas dez e meia da noite, nem esperava, nem vi ele chegar, minha casa não tem porta, a chácara lá (...)

Defesa: (...) aí vocês foram na polícia no outro dia né?

Informante: foi, ela dormiu aqui no sofá

Conforme relatado após as agressões físicas sofridas pela vítima, no início do mês de maio do corrente ano, objeto de apuração de outra ação penal,
GESIANE
passou residir na casa do vizinho
Jorandino
, idoso com mais de setenta anos de idade.

A segunda agressão, objeto deste feito, ocorreu quando o APELANTE
descumprindo medidas protetivas vigente a favor da vítima
, se dirigiu a casa, onde sabia que a ofendida estava sendo abrigada, a invadiu e desferiu vários golpes e chutes contra a indefesa vítima, que perdeu os sentidos permanecendo desacordada por um período, razão pela qual, pouco se recorda do ocorrido, tendo o idoso
Jorandino
, gritado e intervindo, fazendo com que FABIANO cessasse as agressões. Finda as agressões com a saída do APELANTE, o informante prestou socorro e no dia seguinte levou a ofendida para o hospital e, depois se dirigiu a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

Vejam, portanto, não fosse a pronta intervenção do senhor Jorandino os resultados desta conduta poderiam ser bem mais graves.

Também corroboram o depoimento da vítima o relato das testemunhas: Patrick Costa Pereira e Kleyson Marks Bezerra Souza, policiais militares que tomaram conhecimento acerca dos fatos e realizaram a prisão em flagrante do APELANTE (Relatório de mídias).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, as provas ilustram, com segurança e robustez, que o APELANTE descumprindo as medidas protetivas fixadas nos autos nº 1000845-87.2023.8.11.0014 foi até o local onde a vítima se encontrava e, ofendeu sua integridade física, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Sobre a ausência de relatório pormenorizado da tornozeleira eletrônica, o Código de Processo Penal Brasileiro é claro em dispor que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (sic).

Portanto, se era de interesse do APELANTE comprovar que não esteve no local dos fatos poderia ter solicitado o extrato do equipamento que usava, contudo, ficou inerte, provavelmente em razão de que tal relatório não iria lhe favorecer, ao contrário, atestaria a veracidade do relatado pela vítima e pelo informante
Jorandino
.

Evidenciando a conclusão acima, destaco que em seu interrogatório judicial FABIANO confirmou que no dia/ hora dos fatos ‘esteve nas proximidades’ da casa onde a vítima estava abrigada.

Ademais, consta no depoimento prestado na fase policial pelo informante Francisco dos Santos “que na data dos fatos, estava em sua casa, que é próximo a casa em que Fabiano e Geisiane; Que Fabiano te chamou para ir próximo a estrada para conseguir sinal de celular para entrar em contato com a Penitenciaria, pois
Fabiano fazia uso de tornozeleira eletrônica e esta estava sem sinal
” (sic) (ID. 179896685 – fls. 115/116-PDF).

Logo, considerando a suposta pane, apontada pelo informante Francisco dos Santos, o extrato da tornozeleira eletrônica, reclamado pelo APELANTE, como prova de sua inocência, aparentemente, seria inútil.

Interessante destacar que o APELANTE sustenta a tese de que a ofendida teria permanecido até 18/05/2023 na mesma casa ocupada por ele e, portanto, o descumprimento da medida protetiva foi inicialmente por ela provocado, todavia, não faz nenhuma prova neste sentido, o que poderia ter demonstrado arrolando testemunhas que dessem fé ao afirmando, todavia, nenhuma providência adotou, nesse sentido.

Ardilosamente busca respaldá-la em evidente equívoco ocorrido nas declarações ou no registro das declarações do cidadão Jorandino prestadas perante a autoridade policial, quando consta no termo de declarações que a vítima teria se abrigado na casa do vizinho na data de 18/05 e não na data de 05/05, como sustenta a ofendida e restou retificado pelo apontado informante.

Necessário ressaltar que, não é crível cobrar de um idoso com mais de setenta anos de idade, que prestou depoimento após presenciar atos de violência extremada, obrigando-lhe a intervir para evitar o pior e, ainda, responsável por conduzir a vítima para receber atendimento médico, se recordasse com exatidão todas as datas vinculadas ao presente feito. Aliás, em seu interrogatório judicial, FABIANO, com apenas trinta e dois anos de idade, ao ser questionado sobre as datas dos acontecimentos, disse algo do tipo ‘a doutor não lembro direito’.

Inegável que a prova judicial demonstrou de forma segura que: no dia 04 de maio do corrente ano, a vítima Gesiane deu entrada no Hospital Municipal de Poxoréu vítima de agressões a faca provocadas pelo ora APELANTE e, no dia seguinte, portanto,
05 de maio
, em razão da concessão de liberdade provisória ao APELANTE, a vítima buscou abrigo na casa do vizinho, que já conhecia há certo tempo.

Demonstrado, portanto, a improcedência das levianas acusações feitas pela defesa do APELANTE em relação ao cidadão Jorandino.

Subsidiariamente a defesa requer seja o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 absorvido pelo delito previsto no art. 129 do CP sob o fundamento que “não é possível cometer o segundo, sem cometer o primeiro” (sic).

Sem razão.

Além dos bens jurídicos protegidos serem distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tutela a Administração da Justiça, o crime disposto no art. 129 do Código Penal tutela a integridade ou saúde do corpo de outrem, são
condutas com desígnios autônomos e independentes entre si, ainda que praticadas pelo APELANTE dentro do mesmo contexto fático, impossibilitando a absorção do descumprimento de medida cautelar pela lesão corporal
.

Neste sentido:

TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E CÁRCERE PRIVADO (...)
Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção , dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro
(...) (N.U 1001748-71.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 18/08/2023). (Destacamos).

[...]”

Após detida análise do arcabouço probatório carreado na instrução processual, chego à idêntica conclusão, qual seja, de que o parecer ministerial bem examinou as provas produzidas, razão pela qual o
adoto
,
per relationem
, para manter a condenação do apelante pela prática dos crimes do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha e 129, §13, do Código Penal.

Entretanto, em relação à dosimetria da pena, procedo à sua análise individualizada.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo excertos da sentença que tratam da matéria,
verbis
:

“[...] em relação à acusação do
artigo 24-A
, que a pena, prevista para o delito, em abstrato, é variável de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Verifica-se que
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. Constato que o acusado é primário e não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, constato a inexistência de elementos para valorá-la. O motivo do crime, é o próprio do tipo, assim como as circunstâncias.
As consequências porém são graves, ante o considerável estado de pânico demonstrado pela vítima em relação ao acusado durante a audiência realizada
. Não há, nos autos, elementos para sopesar-se de qualquer maneira, a favor ou contra o acusado, o comportamento da vítima, que permanecerá como circunstância neutra nesta primeira fase, pelo que
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, tenho que não há circunstância agravante a ser sopesada contra o réu, havendo, porém, a atenuante da confissão espontânea, visto que, ainda que de maneira qualificada, o réu confirmou que violou as medidas protetivas de urgência ao se aproximar de local onde estava a vítima, pelo que reduzo sua pena para
06 meses e 25 dias de detenção, a qual TORNO DEFINITIVA
, pois não há, na terceira fase, qualquer causa de aumento ou diminuição que deva ser sopesada contra o réu.

[...] em relação à pena pelo
crime de lesão corporal
descrito na denúncia, analisando os autos vejo que o réu agiu com
culpabilidade acentuada, sendo imputável e devendo agir de forma diversa
. É primário, de bons antecedentes, e não há elementos para valorar sua personalidade ou sua conduta social.
As circunstâncias todavia são anormais, pois não se tratou se simples agressão física, destacando-se que a vítima chegou até mesmo a ficar desacordada à mercê do acusado
.
As consequências também podem ser observadas, pois a ofendida relatou sequelas físicas como sangramentos nos ouvidos e outros sintomas decorrentes das lesões sofridas
, enquanto o comportamento da vítima deve ser mantido de maneira neutra, e o motivo não deve ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem.

Assim,
fixo a pena base em 02 anos, 01 mês, e 15 dias de reclusão
, a qual reputo como suficiente para o caso em tela. Na segunda fase, noto a presença da circunstância agravante do motivo torpe, uma vez que consistiu a motivação do acusado tão somente em sua fúria pelo fato da vítima ter buscado a proteção do Estado-Juiz em razão de episódio de violência doméstica que sofrera anteriormente aos fatos tratados neste feito, sendo certo, ainda, que não houve qualquer circunstância atenuante.

Assim,
a pena deve ser fixada em 02 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, a qual TORNO DEFINITIVA
, pois na terceira fase da dosimetria, noto que não há qualquer causa de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada”
(doc. digital n. 179896736).

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De acordo com o STJ, a negativação da “
culpabilidade
” deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” [STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1694306/TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021]

Na hipótese, a motivação invocada não é suficiente para exasperar a pena-base
de ambos os delitos
, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Em relação às “
circunstâncias
” do crime de
lesão corporal
, tenho que elas desbordam da normalidade, pois as provas angariadas ao longo da instrução processual demonstram que a vítima chegou a desfalecer em razão das diversas agressões perpetradas pelo agente.

GESIANE narrou que chegou a ouvir FABIANO invadindo a residência onde estava, porém, logo em seguida foi atingida por um golpe que a fez desmaiar.

Corroborando as declarações da ofendida, o informante, JORANDINO relatou que estava junto com ela na sua residência quando, por volta de dez horas da noite, FABIANO invadiu o local e já iniciou as agressões contra GESIANE. Acrescentou ainda que o primeiro golpe foi um soco no rosto – que a fez desfalecer – e, em seguida, efetuou diversos chutes na cabeça dela. Por fim, disse ainda que teve que ajudá-la a levantar, ainda desfalecida, e que havia uma grande poça de sangue no local.

Nesse sentido:

“[...] Mostrando-se a intensidade do dolo, revelada pela frieza na execução do crime ao causar múltiplas lesões na vítima, tanto externa como internas, devem ser maculadas as Circunstâncias do Crime que dizem respeito ao modus operandi do delito[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0111.19.001387-5/002, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023)

“[...] Considerando que às circunstâncias do crime compreendem os elementos do fato criminoso, tais como local, tempo o meio, condições e forma modo de execução do delito, adequada a sua análise desfavorável haja vista que o réu praticou os delitos de lesão corporal [...] em condições que extrapolam aquelas já previstas no tipo penal [...]
(N.U 0000979-44.2014.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Por sua vez, em relação às “
consequências
” do crime do
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006
verifico que o fundamento utilizado é inadequado.

Não desconsidero a gravidade do crime experimentado pela ofendida, sobretudo em razão das ameaças pretéritas sofridas por ela no relacionamento conjugal com o acusado; contudo, não há nos autos evidências a comprovar os malefícios que o crime possa ter causado a ela.

Digo isso porque a ofendida, quando ouvida em juízo, declarou que, de fato, tem medo do acusado, mas em nenhum momento relatou – nem foi questionada pela Promotora de Justiça ou pelo juízo singular – sobre a provocação de traumas, mudanças de comportamento, de necessidade de acompanhamento psicológico ou de utilização de medicamentos, como consequências do delito.

Invoco estes precedentes desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS [...] AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO – CONSEQUENCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADAS– VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA– PENA-BASE DOS APELANTES REDIMENSIONADA [...] “Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos” (TJMT, AP 0000448-63.2020.8.11.0042) [...]”
(TJMT, N.U 1003351-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGODE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CP, DO CÓDIGO PENAL– REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N°. 13.654/18) – DOSIMETRIA – PENA-BASE [...] AFASTADO O VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO INDICANDO O EFETIVO TRAUMA CAUSADO PELO CRIME PRATICADO [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O dano psicológico ocasionado, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação [...]”
(N.U 0000784-26.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Noutro giro, verifico a presença de sérias
consequências
atinentes às
lesões corporais
sofridas pela vítima.

GESIANE afirmou em juízo que ainda apresenta sequelas das agressões, uma vez que, constantemente, se depara com sangramento auricular e que sua visão ficou bastante prejudicada, tanto que, durante sua oitiva, é possível visualizar pelo sistema de gravação o trauma ocular que lhe foi acometido em um dos olhos. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §1º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990 [...] DOSIMETRIA – REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARGUMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL [...]
O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base por considerar desfavorável ao réu as
circunstâncias e
consequências
do crime,
utilizando de fundamentos idôneos, devendo ser mantidas
. [...]”
(N.U 0002640-83.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - CABIMENTO - PENA-BASE EXASPERADA CORRETAMENTE [...]
É cabível a elevação da pena-base da valoração negativa da
culpabilidade, motivo e
consequências do delito, tendo em vista a extrema agressão perpetrada contra a vítima pelo acusado

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.192193-5/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 26/01/2023)

Desse modo, devem ser mantidas somente as circunstâncias judiciais referentes às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime do artigo 129, §13, do Código Penal.

Passo à dosimetria.

DO DELITO DO ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006
.

Pelas razões acima expostas, deve a pena-base ser estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, em
3 (três) meses de detenção
.

Dando continuidade, verifica que o juízo singular reconheceu a
confissão espontânea
do réu – na sua forma qualificada –, porém, a redução dela aquém do
quantum
estabelecido no preceito secundário do tipo penal esbarra no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO [...] REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [...] Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por fim, não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho-a inalterada no seu mínimo legal de
3 (três) meses de detenção
.

DO CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL
.

O preceito secundário do tipo penal infringido prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Tendo em vista a negativação das vetoriais atinentes às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do delito, valho-me do aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial, encontrando a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a negativação da
agravante do motivo torpe
pelos fundamentos expostos pelo juízo singular e majoro a pena basilar na fração de 1/6 (um sexto) e, ausente outras causas que modifiquem o
quantum
final, fixo-a definitivamente em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso defensivo, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar as penas do réu
FABIANO FERREIRA DE FREITAS
ficando condenado à
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
pelo cometimento do crime do artigo 129, §13, do Código Penal e em
3 (três) meses de detenção
por infringir o artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023